Tribunal: TJES
Processo: 5014567-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014567-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DO COUTO FERNANDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Forçoso convir pelo descabimento do pleito indenizatório, principalmente pelo fato de inexistirem falhas na prestação do serviço pela parte recorrente – que, por sinal, fora adequadamente cumprido, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica solicitado pelo próprio consumidor e atraso no restabelecimento por sua culpa exclusiva.

RECURSO INOMINADO N. 5014567-76.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JAIR DO COUTO FERNANDES

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 15399817, sentença de mérito proferida pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cariacica que, em suma, julgou improcedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial.

Irresignada, a parte autora, ora recorrente, ao ID 15399832, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum,
para, no mérito, seja condenada a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Pois bem.

Defiro
a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal.

Sem razão a parte recorrente.

Como é cediço, o dano moral é caracterizada
pelo constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto

(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito indenizatório, principalmente pelo fato de inexistirem falhas na prestação do serviço pela parte recorrente – que, por sinal, fora adequadamente cumprido, com a interrupção do fornecimento de energia elétrica solicitado pelo próprio consumidor.

Ademais, chamo a atenção para outros fatores.

O primeiro, pelo conhecimento da parte recorrida acerca da possibilidade de cumprimento escalonado dos requerimentos formulados em face da parte recorrente, uma vez que o prazo de desligamento seria inferior ao de alteração de carga, como informado em atendimento.

E o segundo, porquanto o atraso no restabelecimento da eletricidade ocorrera por sua culpa exclusiva, diante do descumprimento das exigências técnicas para tanto, conforme ID 15399798, eximindo, certamente, o dever de indenizar pela concessionária.

Portanto, pela ausência de elementos aptos a ensejar a reparação,
afasto a pretensão autoral.

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência produzida em casos análogos, conforme aresto que cito:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS . FORÇA MAIOR E CASO FORTUITO NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. (..) A concessionária de energia elétrica se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso em comento
(TJRS - Apelação: 51353596620238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/03/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por JAIR DO COUTO FERNANDES para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995,

condeno
a
parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
Suspendo
,
no entanto, a exigibilidade de seu pagamento, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)